Tribunal: TJDFT
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004598-20.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO GILBERTO BATISTA DE LUCENA e LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, JOSÉ GERALDO MACIEL, bem como JOSÉ ROBERTO ARRUDA, todos se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, no recurso de ID 14125287, asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustentam que o acórdão combatido se manteve eivado de vícios, conquanto tenham opostos embargos de declaração. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta da jurisprudência colacionada na decisão recorrida. Por fim, acrescentam que não há deficiência na fundamentação do apelo, uma vez que apontaram, conforme entendem, os motivos da violação às normas elencadas. O segundo recorrente, no apelo de ID 14156606, afirma que a discussão em tela é distinta daquela exibida no precedente transcrito na decisão agravada. Aduz que o Colegiado não se manifestou sobre argumentos suscitados no apelo, os quais, segundo entende, poderiam infirmar a conclusão adotada no decisum impugnado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O terceiro suplicante, no agravo de ID 14156810, argui que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Ressalta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal da Cidadania. Noticia que a matéria está devidamente prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018